Tribunal: TJSP
Processo: 2289383-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de eventuais averbações de bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme artigo 828 do Código de Processo Civil. Anotação de existência da execução que se afigura distinta do registro de eventual penhora. Possibilidade. Inexistência de determinação de constrição que, por conseguinte,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de eventuais averbações de bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme artigo 828 do Código de Processo Civil. Anotação de existência da execução que se afigura distinta do registro de eventual penhora. Possibilidade. Inexistência de determinação de constrição que, por conseguinte, resulta em ausência de gravame ao agravante. Ademais disso, trata-se de faculdade do exequente o pedido de certidão para os fins delimitados no artigo 828 do Código de Processo Civil. Efeito suspensivo concedido nos autos do anterior agravo de instrumento, no 2155573-94.2023.8.26.0000, que se limitou à republicação da decisão que determinou o pagamento da dívida, não quanto ao seu teor e validade, permanecendo hígida, possibilitando, assim, a expedição da referida certidão requerida pelo credor. Decisão mantida.